Tribunal: STF
Processo: HC 246806
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-01
Data de publicação: 2024-10-01

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado contra decisão proferida pela Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, do Superior Tribunal de Justiça, no HC 949.267/SP. 



    Consta dos autos, em síntese, que o paciente foi condenado a (a) 8 anos e 9 meses de reclusão, em regime fechado, pela prática dos crimes de furto qualificado (art. 155, §1º e §4º, III, do Código Penal) e de adulteração de sinal identificador de veículo (art. 311, §2º, III, do CP); e (b) 1 mês e 7 dias de detenção pelo cometimento do delito de desobediência (art. 330 do CP). Foi-lhe negado o direito de recorrer em liberdade. 



    Buscando a revogação da custódia, a defesa impetrou Habeas Corpus no Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, que denegou a ordem. 



    Na sequência, nova impetração, desta vez dirigida ao Superior Tribunal de Justiça, indeferida liminarmente pelo Ministro Relator, em decisão assim fundamentada: 



    […] o Juízo de Direito, ao decretar a constrição cautelar, ofereceu os seguintes fundamentos: 



    Consta dos autos que Policiais Militares viram um veículo parado em um semáforo e, em consulta via COPOM pelo emplacamento, não constou nenhum cadastro. Quando se aproximaram, notaram aparente adulteração no emplacamento e deram ordem de parada ao condutor, posteriormente identificado como o autuado Kayan, que não foi obedecida. O autuado passou a empreender fuga em alta velocidade e o acompanhamento durou cerca de dez minutos e dez km, até que o autuado bateu em uma árvore. Em seguida ele saiu correndo, mas foi alcançado e detido. Informalmente, o autuado disse que havia furtado o veículo há poucos instantes em uma rua no bairro Pompéia […]. A despeito de não se tratar de delitos praticados com violência ou grave ameaça, a prisão é medida de rigor. Primeiramente pontuo que não se trata aqui de fato de pouca importância (gravidade), mas de subtração de bem de considerável valor (automóvel avaliado em R$ 70.000,00), com rompimento de obstáculo, a merecer maior reprimenda. Ademais, as placas do veículo estavam adulteradas com a utilização de fita isolante. Não bastasse isso, há REINCIDÊNCIA na espécie, circunstância impeditiva, nos termos da lei e na eventualidade de condenação, da concessão de regime menos gravoso. Outrossim, assentada a recalcitrância em condutas delituosas, cumpre prevenir a reprodução de novos delitos, motivação bastante para assentar a prisão ante tempus (STF, HC 95.118/SP, 94.999/SP, 94.828/SP e 93.913/SC), não como antecipação de pena, mas como expediente de socorro à ordem pública, fazendo cessar emergencialmente a prática criminosa. Ademais, o autuado está em cumprimento de pena, tudo a evidenciar o risco concreto de reiteração delitiva e a insuficiência de medidas cautelares ao caso. 



    […] 



    Com efeito, o Juiz de primeira instância apontou, de forma idônea, a presença dos vetores contidos no art. 312 do Código de Processo Penal, indicando motivação suficiente para manter a prisão preventiva, ao salientar o modus operandi do delito ("subtração de bem de considerável valor (automóvel avaliado em R$ 70.000,00), com rompimento de obstáculo, [...] as placas do veículo estavam adulteradas"), bem como o fato de o paciente ser reincidente e estar em cumprimento de pena. 



    Como visto, o acórdão ora impugnado vai ao encontro da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual "maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos ou até mesmo outras ações penais em curso justificam a imposição de segregação cautelar como forma de evitar a reiteração delitiva e, assim, garantir a ordem pública" (AgRg no HC n. 789.267/SC, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 24/4/2023, DJe de 25/5/2023). 



    […]



    Em razão da gravidade do crime e das indicadas circunstâncias do fato, as medidas cautelares alternativas à prisão não se mostram adequadas e suficientes para evitar a prática de novas infrações penais. 



    Nesta ação, o impetrante alega, em suma, a ausência dos pressupostos autorizadores da prisão preventiva. Requer, assim, a concessão da ordem, para revogar o decreto prisional, com ou sem imposição de medidas cautelares diversas. 



    É o relatório. Decido.



    No presente caso, incide óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça (HC 151.344-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 21/3/2018; HC 122.718/SP, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 3/9/2014; HC 121.684-AgR/SP, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 16/5/2014; HC 138.687-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 1º/3/2017; HC 116.875/AC, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 17/10/2013; HC 117.346/SP, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 22/10/2013; HC 117.798/SP, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014; HC 119.821/TO, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 29/4/2014; HC 122.381-AgR/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 9/10/2014; RHC 114.737/RN, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 18/4/2013; RHC 114.961/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 8/8/2013).



    De fato, o exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta CORTE (HC 129.142, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/8/2017; RHC 111.935, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 30/9/2013; HC 97.009, Rel. p/ Acórdão: Min. TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, DJe de 4/4/2014; HC 118.189, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014).



    Como bem apontado pelo Ministro LUIZ FUX, com base em diversos outros precedentes desta Primeira Turma, em regra, a flexibilização dessa norma implicaria afastamento do texto da Constituição, pois a competência deste SUPREMO TRIBUNAL, sendo matéria de direito estrito, não pode ser interpretada de forma ampliada para alcançar autoridades, no caso, membros de Tribunais Superiores, cujos atos não estão submetidos à apreciação do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (HC 139.262, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 23/3/2017).



    Esta Primeira Turma vem autorizando, somente em circunstâncias específicas, o exame de habeas corpus quando não encerrada a análise na instância competente, óbice superável apenas em hipótese de teratologia (HC 138.414/RJ, Primeira Turma, DJe de 20/4/2017) ou em casos excepcionais (HC 137.078/SP, Primeira Turma, DJe de 24/4/2017), como bem destacado pela Ministra ROSA WEBER.



    No particular, entretanto, não se apresentam as hipóteses de teratologia ou excepcionalidade.



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS.



    Publique-se. 



    Brasília, 1º de outubro de 2024. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente